Tribunal: TJBA
Processo: 8002515-71.2024.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002515-71.2024.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA, CAIO GRACO SILVA BRITO, ANDRE LUIZ CORREIA DE AMORIM, LEONARDO DIAS RIBEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 15
9
, §
1
º, DO CÓDIGO PENAL.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SEM ADVOGADO. REJEIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA INQUISITORIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. MENSAGENS DE
WHATSAPP
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ERRO DE TIPO. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DE SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AMAURI ALMEIDA RODRIGUES CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de Recursos de Apelação Criminal simultâneos interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré-BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu AMAURI ALMEIDA RODRIGUES à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária, e o réu SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal.

2. Preliminarmente, o apelante SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA pugna pela declaração de nulidade da confissão realizada pelo corréu AMAURI ALMEIDA RODRIGUES sem a presença de defensor, sob o fundamento de violação ao contraditório e a ampla defesa, porém constitui uma faculdade do agente estar acompanhado de advogado em depoimento prestado perante a autoridade policial, não se tratando de obrigatoriedade que o seu descumprimento acarreta nulidade processual. Ademais, na hipótese dos autos, verifica-se AMAURI ALMEIDA RODRIGUES prestou seu depoimento extrajudicial (ID 85970680 -p. 23) na presença de sua advogada constituída, Bela. Alexandra Gomes dos Santos Matos (OAB/BA nº 68.081).
Preliminar rejeitada
.

3. A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelos seguintes elementos: a) Auto de Prisão em Flagrante (ID 85970680 – p. 3/4); b) Auto de Exibição e Apreensão (ID 85970680 – p. 11); c) Laudo de Extração de Dados do Aparelho Celular de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES (ID 85973262); d) Vídeos da Vítima em Cativeiro (ID 85970683, 85970684 e 85970685); e) depoimentos judiciais e extrajudiciais.

4. Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada nos autos através da prova oral produzida em juízo, em conformidade com os elementos informativos coletados na fase extrajudicial, notadamente o Laudo de Extração de Dados do Aparelho Celular de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES (ID 85973262).

5. Da análise da prova oral produzida, verifica-se que os agentes públicos, ao tomarem conhecimento do sequestro de Kauã Souza Rodrigues, iniciaram a investigação e identificaram AMAURI ALMEIDA RODRIGUES como a última pessoa a ser vista na companhia da vítima, o qual, por sua vez, prestou depoimento confessando a autoria delitiva e atribuindo a coautoria ao corréu SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, que ficou responsável por executar a extorsão com outros agentes não identificados.

6. Com efeito, após legítima investigação policial, os réus foram identificados e localizados, ocorrendo a apreensão e a extração de dados, com autorização judicial, do celular de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES.

7. Por sua vez, o Laudo de Extração de Dados do Aparelho Celular de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES contém a conversa completa de como foi realizada a extorsão mediante sequestro, sendo SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA o contato salvo no celular como “Godo”.

8. Lado outro, a ausência de prova técnica para demonstrar a vinculação do réu com o número de telefone apontado como de sua titularidade, não gera nulidade ou a ineficácia dos dados regularmente extraídos do celular de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES. Ademais, a prova testemunhal convergiu no sentido de atribuir, mediante um juízo de certeza, a SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA a titularidade do número 55 11 91963-2979, salvo como “Godo” no celular de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES.

9.

De acordo com os dados extraídos do celular apreendido, verifica-se que AMAURI ALMEIDA RODRIGUES e SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA conversaram a respeito dos valores exigidos pelo resgate e sobre as formas de realizar a violência e a grave ameaça para obtenção da vantagem indevida. Nesse contexto, verifica-se que AMAURI ALMEIDA RODRIGUES planejou e coordenou o sequestro a todo o momento, com participação ativa nas negociações através da troca de mensagens com o corréu SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, com a finalidade de extorquir o genitor da vítima para conceder a liberdade a Kauã Souza Rodrigues.

10. Desse modo, constata-se a presença do dolo específico de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES para obter a vantagem indevida, sendo esta a finalidade do sequestro, razão pela qual inexiste o alegado erro de tipo, bem como não é possível a desclassificação para a conduta prevista no art. 148 do Código Penal.

11.

Desse modo, devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de extorsão mediante sequestro nas pessoas de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES e SANDRO DOS SANTOS, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

12. Em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal formulado por AMAURI ALMEIDA RODRIGUES, verifica-se que o juízo sentenciante valorou 3 (três) das circunstâncias judiciais negativamente, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, fixando a reprimenda basilar em 15 (quinze) anos de reclusão, mediante fundamentação idônea e concreta.

13. Por sua vez, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea formulado por AMAURI ALMEIDA RODRIGUES, verifica-se que a sentença penal condenatória está embasada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, os quais destacam que o réu confessou o crime e forneceu todas as informações da prática delitiva. Nesse contexto, conclui-se que a confissão do acusado foi essencial para a investigação angariar todos os elementos que subsidiaram a condenação, justificando, assim, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

14. Assim, na segunda fase da dosimetria penal de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES, concorrendo a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, devidamente reconhecida na sentença, considerando a preponderância da atenuante prevista no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, nos termos do art. 67, do mesmo diploma legal, atenuo a pena-base em 1/12 (um doze avos), passando a dosar a pena intermediária em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses.

15. Lado outro, de ofício, reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa, tipificada no art. 65, I, do Código Penal, em favor de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES, nascido em 20/07/2005, pois, à época dos fatos (13/08/2024), possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual atenuo a pena anteriormente dosa em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (2 anos e 6 meses), redimensionando a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão, pois a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a sua redução aquém do mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar.

RECURSO DE SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AMAURI ALMEIDA RODRIGUES CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8002515-71.2024.8.05.0176, em que figuram como Apelantes SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA e AMAURI ALMEIDA RODRIGUES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Sandro dos Santos Oliveira e conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto por Amauri Almeida Rodrigues, nos termos do voto condutor.